Tribunal: CARF
Processo: 11707.721369/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.721369/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.701 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
SALOBO METAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2014, 31/01/2015
DESPACHO
DECISÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO.
INOVAÇÃO
NO
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), aprecia-se a legalidade ou não do
despacho decisório, sendo vedado ao órgão julgador trazer nova
fundamentação legal que não constava no despacho original.
"Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
integral ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes(suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.721369/2015-11
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

Trata-se de procedimento de Malha DCTF, onde foram analisadas DCTFs
retificadoras entregues pela recorrente, alterando-se os valores dos tributos apurados para os
seguintes períodos de apuração:
P.A.
TRIBUTO
Fevereiro/2014
IRPJ
CSLL
Agosto/2014
IRPJ
CSLL
Setembro/2014
IRPJ
Janeiro/2015
IRPJ
Maio/2015
CSLL

As DCTFs retificadoras referentes a fevereiro de 2014, para IRPJ e CSLL, bem
como ao IRPJ de agosto de 2014 foram homologadas no despacho decisório de fls. 133/135, por
estarem de acordo com os valores declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da
Recorrente. As demais declarações não foram homologadas sob os seguintes argumentos:
Os valores referentes à CSLL de agosto/2014 e IRPJ de setembro/2014 estão
divergentes dos valores constantes da ECF referente ao ano-calendário de 2014;
O cruzamento de informações referentes aos períodos de janeiro/2015 e
maio/2015 não foi realizado em razão da ECF não ter sido transmitida pelo contribuinte.
Cientificada, a contribuinte apresentou a Impugnação de fls. 143/148, alegando
que o processo teria perdido o objeto, uma vez que:
a) As DCTFs referentes aos meses de agosto/2014 e setembro/2014 foram
retificadas no dia 21/07/2016, apenas um dia antes da disponibilização do
despacho decisório na caixa postal da recorrente, razão pela qual, as
informações nelas contidas não foram apreciadas pelo Autoridade Fiscal;
b) As DCTFs relativas aos meses de janeiro/2015 e maio/2015 não tinham sido
homologadas por falta de apresentação de ECF para o cruzamento de
informações. Ocorre que, o prazo para apresentação dos ECFs relativos ao ano
de 2015 foi 30/07/2016, portanto, tendo sido apresentadas das ECFs dentro do
prazo previsto na Instrução Normativa no. 1.422/2013, deveriam ser estes
documentos usados para cruzamento das informações contidas nas DCTFs
retificadoras.
Em 28/08/2017 a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (SP) converteu o julgamento em diligência, conforme despacho de fls.
216/217, cujo teor é se seguinte:
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

Diante dessas considerações, proponho o encaminhamento dos autos à autoridade
recorrida para as seguintes providências:
consultar as declarações digitais (ECD e ECF) , relativas ao ano-calendário de 2015
transmitidas pela impugnante e ora disponíveis à RFB no Sped (Sistema Público de
Escrituração Digital);
analisar as DCTF ́s retificadoras auditadas, especialmente as relativas a janeiro/2015 e
maio/2015, em face dos dados informados nas declarações disponíveis no Sped;
elaborar relatório fiscal para, se for o caso, complementar as conclusões sobre
homologação ou não homologação de DCTF ́s retificadoras do despacho decisório
recorrido.
O Relatório Fiscal elaborado às fls. 226/227 analisou as informações fiscais
declaradas pela ora recorrente e concluiu que considerando as DCTFs retificadoras/ativas e as
ECFs retificadoras/vigentes, os valores a título de IRPJ e CSLL coincidiram em ambas
apurações. Confira-se
6. O contribuinte protocolizou para o débito de CSLL do Período de Apuração (P.A.) de
agosto de 2014 o valor de R$1.578.169,88 na DCTF original/cancelada n°
100.2014.2014.1871077908 e o valor de R$1.582.866,21 na DCTF retificadora/ativa n°
100.2014.2018.1841755126. Para a CSLL deste P.A. o contribuinte inseriu o valor de
R$1.582.866,21 na ECF retificadora/ativa (Ficha N660 – Linha 18 – CSLL a Pagar)
refletindo o mesmo valor da DCTF retificadora/ativa.
7. O contribuinte protocolizou para o débito de IRPJ do Período de Apuração (P.A.) de
setembro de 2014 o valor de R$5.264.266,33 na DCTF original/cancelada n°
100.2014.2014.1841202933 e o valor de R$4.998.809,38 na DCTF retificadora/ativa n°
100.2014.2018.1841756488. Para o IRPJ deste P.A. o contribuinte protocolizou o valor
de R$4.998.809,38 na ECF retificadora/ativa (Ficha N620 – Linha 26 – IR a Pagar)
refletindo o mesmo valor da DCTF retificadora/ativa.
8. O contribuinte protocolizou para o débito de IRPJ do Período de Apuração (P.A.) de
janeiro de 2015 o valor de R$3.534.284,94 na DCTF original/cancelada n°
100.2015.2015.1830111211 e o valor de R$2.244.969,11 na DCTF retificadora/ativa n°
100.2015.2016.1891346722. Para o IRPJ deste P.A. o contribuinte protocolizou o valor
de R$ 2.244.969,11 na ECF retificadora/ativa (Ficha N620 – Linha 26 – IR a Pagar)
refletindo o mesmo valor da DCTF retificadora/ativa.
9. O contribuinte protocolizou para o débito de CSLL do Período de Apuração (P.A.) de
maio de 2015 o valor de R$8.228.973,68 na DCTF original/cancelada n°
100.2015.2015.1810521926 e o valor de R$4.921.615,58 na DCTF retificadora/ativa n°
100.2015.2016.1891350047. Para a CSLL deste P.A. o contribuinte protocolizou o
valor de R$ 4.921.615,58 na ECF retificadora/ativa (Ficha N660 – Linha 18 – CSLL a
Pagar) refletindo o mesmo valor da DCTF retificadora/ativa.
10. Para o IRPJ código de receita 2362-01 do P.A. de setembro de 2014 existe o DARF
n° 3771208973 no valor de R$5.264.266,33 com data de vencimento e de arrecadação
em 31/10/2014. Existe Perdcomp de Pagamento Indevido ou à Maior n°
12146.28220.170816.1.7.04-0306 para esta operação.
11. Para o IRPJ código de receita 2362-01 do P.A. de janeiro de 2015 existe o DARF n°
4105295013 no valor de R$8.745.523,76 com data de vencimento e de arrecadação em
27/02/2015.
Existe
Perdcomp
de
Pagamento
Indevido
ou
à
Maior
n°
12146.28220.170816.1.7.04-0306 para esta operação.
12. Na DCTF original/cancelada n° 100.2015.2015.1810521926 de maio de 2015, para
quitar o débito original de CSLL no valor de R$8.228.973,68, foram indicados os
Perdcomps nos 25849.57308.300615.1.3.08-1260, 35142.43729.290515.1.3.09-2091 e
01283.65600.300615.1.3.09-0769.
Na
DCTF
retificadora/ativa
n°
100.2015.2016.1891350047, para quitar o valor retificado de R$4.921.615,58, foram
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

indicados
os
Perdcomps
nos
25849.57308.300615.1.3.08-1260,
39361.74254.310816.1.7.09-9566 e 21986.33943.191017.1.7.02-6870.
13. Tanto no despacho de folhas 133 a 137 quanto este relatório não entraram na análise
de mérito da redução dos valores dos débitos do item 2 deste relatório.
Neste ínterim, foi juntado aos autos, informação referente ao Mandado de
Segurança no. 2016.51.01.006748-0, impetrado pela ora Recorrente, requerendo a suspensão da
exigibilidade do débito de CSLL referente a 05/15, no valor de R$ 3.230.526,09, de forma que o
mesmo não se constitua em impedimento à emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa
(CPEN). Foi instaurado o PTA no. 18470.720722/2016-89 para acompanhar o processo judicial.
Ressalta-se que a liminar foi deferida em 22/01/2016, determinando a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário contestado e a expedição de CPEN, decisão confirmada em sede de sentença
publicada em 26/07/2016, julgando procedente o pedido e concedendo a segurança nos termos
da liminar deferida. A União Federal teria apresentado Recurso de Apelação pendente de análise
perante o TRF da 2a Região.
Em 24 de abril de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente. A decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2014, 31/01/2015
Ementa: MALHA FISCAL. DCTF RETIFICADORAS.
DCTF retificadoras para redução de débitos que não for comprovada mediante
documentação hábil não podem ser homologadas, permanecendo exigíveis os valores da
DCTF retificada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/08/2014, 31/05/2015
Ementa: MALHA FISCAL. DCTF RETIFICADORAS.
DCTF retificadoras para redução de débitos que não for comprovada mediante
documentação hábil não podem ser homologadas, permanecendo exigíveis os valores da
DCTF retificada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/08/2014, 30/09/2014, 31/01/2015, 31/05/2015
Ementa: PERDA DE ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÕES NÃO ADMITIDAS.
Após a data de ciência de intimação fiscal para prestar esclarecimentos em
procedimento de revisão interna ou auditoria interna, a entrega de declaração
retificadora não tem o condão de afastar a constituição do crédito tributário pelo Fisco
com imposição de multa de ofício, em face da perda de espontaneidade fiscal pelo
contribuinte.

Em 12 de fevereiro de 2020, esta turma decidiu, por meio da Resolução no 1402-
000-966, baixar o processo em diligência para que a unidade de origem prestasse os seguintes
esclarecimentos:
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que esclareça, sem prejuízo de outras
verificações que entender necessárias:
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

(i) quanto à CSLL do mês de maio de 2015, se há concomitância entre este processo
administrativo fiscal e o processo judicial acompanhado pelo PAJ no
18470.720722/2016-89, à luz do que dispõe o Parecer Normativo no 7 de 2014; e
(ii) se as ECD e as ECF referentes aos anos de 2014 e 2015 dão suporte às
retificações pretendidas neste processo, sendo necessário realizar tal verificação
quanto à CSLL de maio de 2015 apenas na hipótese de não ter sido configurada a
concomitância que é objeto do quesito anterior.
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada, oferecendo-lhe a
oportunidade de manifestar-se acerca do objeto das verificações solicitadas, caso assim
desejar.
Após a realização das verificações solicitadas, o processo deve retornar a este Colegiado
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

Em resposta, a Delegacia de Maiores Contribuintes da Receita Federal do Brasil
no Rio de Janeiro – DEMAC/RJO/DIRAT apresentou o relatório de fls. 509/516, no qual
constam as seguintes conclusões:
(...)

Esta informação irá se ater ao escopo de trabalho da Malha DCTF, que se
restringe à análise de conformidade entre aos valores apurados nas DCTF
apresentadas e os valores correspondentes apurados nas DIPJ/ ECF –
Escrituração Contábil Fiscal dos anos calendários em questão, conforme critérios
estabelecidos pela Norma de Execução Conjunta CODAC-COFIS n° 3 de 19 de
dezembro de 2013.
(...)
Assim, no que se refere ao Débito de CSLL, código 2484, do período de apuração de
agosto de 2014, considerando que o valor informado em sua ECF a título de “CSLL
Devida em Meses Anteriores” no total de R$ 11.290.798,10 é consistente com o
somatório dos valores efetivamente apurados e recolhidos nos meses anteriores sob
mesmo título, entendemos que o valor apurado na ECF como CSLL A PAGAR daria
suporte a retificação pretendida.
(...)
Assim , no que se refere ao Débito de IRPJ, código 2362, referente a setembro de
2014 destacamos as seguintes inconsistências apuradas na Escrituração Contábil
Fiscal – ECF reiteradamente apresentada para ano calendário de 2014: a) o valor
informado como dedução nas quatro ECF apresentadas a título de “Imposto de
Renda Devido em Meses Anteriores” no valor total informado de R$ 34.633.144,73, é
maior que o somatório dos efetivos valores apurados e recolhidos nos meses
anteriores que totaliza R$ 33.439.257,78, indicando uma dedução feita a maior em R$
1.193.886,95. E ainda b) contrariamente ao informado também em sua ECF,
constatou-se em consulta as DIRF em que o contribuinte figura como beneficiário de
retenções de IRPJ no ano calendário de 2014 não haver para o mês de setembro
retenções de IRRF efetivadas no valor informado de R$ 234.573.13, mas apenas no
valor de R$ 4.918,58, ambas as inconsistências se corrigidas aumentariam
consideravelmente o IRPJ A PAGAR apurado por sua ECF e ratificariam não existir
a conformidade necessária entre os valores informados.
(...)
Vale ressaltar que em setembro de 2014, além das inconsistências acima indicadas,
que são suficientes para não aceitação da referida escrituração como suporte para
alteração pretendida, também houve alterações na composição do crédito indicado
para extinção do débito em questão, além do fato de que até o momento não ter sido
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

admitida a apresentação de declaração retificadora, transmitida em 21/07/2016, que
passaria a ser a primeira DCTF Retificadora, entre as 10 transmitidas, caso a ECF
não incorresse nas inconsistências acima referidas, a aparentemente apresentar
conformidade de apuração do IRPJ A PAGAR de R$ 4.998.809,40, no entanto, vale
ressaltar ainda que esta declaração retificadora não foi admitida nos autos por ter
sido apresentada sem espontaneidade, conforme Ementa do Acórdão 16-87.146 – 5a
Turma da DRJ/SPO de 24 de abril, fls. 274, abaixo transcrita
(...)
Assim , no que se refere ao Débito de IRPJ, código 2362, referente a janeiro de 2015
destacamos a seguinte inconsistência apurada na Escrituração Contábil Fiscal –
ECF apresentada para ano calendário de 2015: o valor informado como dedução nas
quatro ECF apresentadas a título de “Isenção e Redução do Imposto” varia em seu
valor total, entre a primeira ECF apresentada em 27/07/2016 no valor de R$
6.514.027,06 para R$ 7.023.542,14 valor final este somente informado na ECF
retificadora apresentada em 19/07/2017, indicando um aumento na respectiva
dedução e em consequente redução do valor do IRPJ A PAGAR de R$ 2.762.891,87
para R$ 2.253.542,79, valor final este que apresenta conformidade com o último valor
final informado de IRPJ de R$ 2.244.969,11 por suas DCTF Retificadoras, por
passar a ECF a informar IRRF no valor de R$ 8.573,68
(...)
Assim, no que se refere ao Débito de CSLL, código 2484, referente a maio de 2015,
considerando que o valor informado em sua ECF a título de “CSLL Devida em Meses
Anteriores” no total de R$ 14.134.473,92 é consistente com o somatório dos valores
efetivamente apurados e recolhidos nos meses anteriores sob mesmo título,
entendemos que o valor apurado na ECF como CSLL A PAGAR daria suporte a
retificação pretendida.

Cientificada a contribuinte apresentou a manifestação de fls. 522/539 na qual
alega que a diligência confirma a correspondência entre as declarações retificadoras e sua
escrituração fiscal. Alega também que a objeção apontada no relatório quanto à perda da
espontaneidade não deve prevalecer tendo em vista o princípio da verdade material. Por fim,
quanto às divergências apontadas quanto ao débito de IRPJ, código 2362, referente ao mês de
setembro de 2014 alegou que o critério para análise do pedido de homologação de DCTF
retificadora deve ser nada mais do que o confronto de tais declarações com as demais obrigações
acessórias entregues pelos contribuinte. Sendo assim, não seria possível, no momento da
diligência, que valorasse sua apuração fiscal para o ano-calendário de 2014, mas poderia tão
somente verificar se as informações que constam da sua DCTF estão de acordo com a ECF
entregue à RFB.
É o relatório.

Voto
Conselheira Nome do Relator Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

RESUMO DO PROCESSO

Conforme relatado, o presente processo administrativo fiscal se refere ao
procedimento fiscal de Malha DCTF, que teve por objetivo avaliar a informação trazida nas
DCTFs retificadoras, uma vez que estas diminuíram os montantes de créditos tributários devidos
em relação aos débitos de 2014.
O Despacho Decisório (fls. 133/135), homologou a DCTF retificadora relativa a
fevereiro de 2014 e de agosto de 2014 para o tributo IRPJ, uma vez que os valores declarados
encontravam respaldo na ECF apresentada pela recorrente. Todavia, as DCTF ́s retificadoras,
relativas aos meses de agosto e setembro de 2014, deixaram de ser homologadas, pois os valores
nelas declarados não estavam de acordo com os valores declarados da ECF.
Em relação aos débitos de ano de 2015 foi efetuado o lançamento em face da
ausência de apresentação da ECF por parte da contribuinte.
Para melhor visualização do conteúdo do despacho decisório, vale trazer a
didática ilustração elaborada no primeiro Parecer Fiscal constante às fls. 226/227, que resume
com precisão as supostas divergências identificadas:

Em sua Impugnação, a ora Recorrente alegou a perda de objeto do despacho
decisório. Isso porque “tanto em relação ao mês de agosto/14, quanto em relação ao mês de
setembro/14, foram transmitidas DCTFs retificadoras no dia 21.07.16, ou seja, apenas um dia
antes da disponibilização do despacho decisório ora recorrido da caixa postal da Impugnante,
de modo que as informações consideradas pelo Ilmo. Auditor Fiscal para elaboração da decisão
já foram alteradas e não correspondem mais aos fatos analisados.”
Em relação aos débitos de 2015, cuja motivação foi a ausência de apresentação da
ECF alegou a Recorrente que foi informada a transmissão da ECF relativa ao ano-calendário de
2015, uma vez que o prazo encerrava-se em 30/07/2016, e o despacho decisório foi recebido em
22/07/2016. Desta forma, requereu-se o reconhecimento da perda de objeto do despacho
decisório e a baixa dos autos em diligência para a análise dos documentos emitidos e a sua
regularidade.
Diante dessas alegações, o processo foi convertido em para que autoridade
recorrida adotasse as seguintes providências:
a) consultar as declarações digitais (ECD e ECF); relativas ao ano-calendário de 2015
transmitidas pela impugnante e ora disponíveis à RFB no Sped (Sistema Público de
Escrituração Digital);
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

b) analisar as DCTFs retificadoras auditadas, especialmente as relativas a janeiro/2015 e
maio/2015, em face dos dados informados nas declarações disponíveis no Sped;
c) elaborar relatório fiscal para, se for o caso, complementar as conclusões sobre a
homologação ou não homologação de DCTFs retificadoras do despacho decisório
recorrido.
Em resposta, a DEMAC/RJO/DICAR elaborou o relatório de fls. 226/227.
Inobstante as informações constantes do mencionado relatório, a decisão recorrida negou
provimento à impugnação por entender não ter havido comprovação das reduções pretendidas
pela Recorrente, embora tenha inserido na ementa da referida decisão fundamentação relativa à
ausência de espontaneidade, como bem observado pelo Conselheiro Murillo Lo Visco ao relatar
o voto da diligência. Confira-se:
Portanto, a primeira observação necessária refere-se à contradição entre os fundamentos
da decisão contida no Voto condutor do Acórdão e as conclusões expostas na ementa do
mesmo Acórdão. Como se nota, no Voto, não há qualquer referência a eventual perda
de espontaneidade para apresentação de DCTF retificadora em relação aos débitos de
2015. Ademais, a perda de espontaneidade não foi a razão de decidir, haja vista que a
própria Autoridade julgadora declarou que, em atenção ao princípio da verdade
material, avançaria para a análise do mérito do caso.
Em verdade, para todos os débitos que compõem a presente lide, a razão de decidir
da DRJ foi, basicamente, a falta de comprovação para as reduções pretendidas.
(grifos no original).

Em 12 de fevereiro de 2020, esta turma decidiu, por meio da Resolução no 1402-
000-966, baixar o processo em diligência para que a unidade de origem prestasse os seguintes
esclarecimentos:
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que esclareça, sem prejuízo de outras
verificações que entender necessárias:
(i) quanto à CSLL do mês de maio de 2015, se há concomitância entre este processo
administrativo fiscal e o processo judicial acompanhado pelo PAJ no
18470.720722/2016-89, à luz do que dispõe o Parecer Normativo no 7 de 2014; e
(ii) se as ECD e as ECF referentes aos anos de 2014 e 2015 dão suporte às
retificações pretendidas neste processo, sendo necessário realizar tal verificação
quanto à CSLL de maio de 2015 apenas na hipótese de não ter sido configurada a
concomitância que é objeto do quesito anterior.
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada, oferecendo-lhe a
oportunidade de manifestar-se acerca do objeto das verificações solicitadas, caso assim
desejar.
Após a realização das verificações solicitadas, o processo deve retornar a este Colegiado
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

Em resposta, a Delegacia de Maiores Contribuintes da Receita Federal do Brasil
no Rio de Janeiro – DEMAC/RJO/DIRAT apresentou o relatório de fls. 509/516, no qual faz
análise individualizada dos referidos débitos ao faremos referência quando da análise
individualizada dos débitos.
2) DA POSSÍVEL CONCOMITÂNCIA RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2015

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

Conforme exposto no resumo acima, um dos objetivos da diligência proposta pelo
Conselheiro Murillo Lo Visco era análise da eventual concomitância entre o débito relativo ao
mês de maio de 2015 e o processo judicial no 18470.720722/2016-89. Isso porque:
Primeiramente, quanto à CSLL referente a maio de 2015, é necessário observar que o
próprio órgão julgador de primeira instância destaca “que a diferença da retificação é
também objeto de discussão judicial (PAJ, no 18470.720722/2016-89), estando suspensa
a sua cobrança por conta de decisão judicial, conforme relatado acima, não podendo
essa autoridade julgadora manifestar-se sobre a questão”.
Apesar dessa observação, não há delimitação de litígio no Acórdão recorrido, e nem
mesmo qualquer referência ao Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014,
que trata da concomitância entre processo administrativo fiscal e processo judicial com
o mesmo objeto. E conforme bem evidenciam a ementa e o Voto condutor do Acórdão
recorrido, a decisão expedida abrangeu, sim, a retificação referente à CSLL de maio de
2015, de modo que resta demonstrada mais uma contradição encontrada na decisão
recorrida.

Em resposta a Equipe Regional Especializada de Contencioso Judicial -
ECOJ2/DEMAC-RJO elaborou o relatório de fls. 452/456, no qual concluiu pela inexistência de
concomitância nos seguintes termos:
Aqui cabe um preâmbulo. À época em que ingressou com a ação judicial, o contribuinte
discutia no presente processo o acolhimento da DCTF retificadora do PA 05/15, que
teria como consequência a redução da CSLL e eliminação do saldo devedor do relatório
de restrição fiscal. Uma vez que o mesmo necessitava obtenção de CPDEN, preferiu
não aguardar o despacho decisório com a conclusão da análise das respostas às
intimações, o que só ocorreu em 22/07/16 e posterior ciência.
Da leitura da inicial completa (fls. 06 a 26 do PAJ) fica claro que o contribuinte litiga
pelo direito de ter expedida a CPDEN mantendo-se o saldo devedor da CSLL, PA
05/15, com suspensão de exigibilidade enquanto não terminada a discussão
administrativa, senão vejamos trechos mais relevantes:
(...)
Ou seja, o MS no 2016.51.01.006748-0 tem como objeto exclusivamente a suspensão da
exigibilidade do saldo devedor de R$ 3.320.526,09 de CSLL do PA 05/15 para que o
mesmo não impeça a emissão de CPDEN, sem adentrar na discussão acerca dos
elementos fáticos/contábeis que ensejaram a mesma.
A liminar foi deferida em 22/01/16 (fls. 02 a 05 do PAJ) para s uspender a exigibilidade
do débito aqui discutindo ( sem prejuízo de que prossiga o processo fiscal
11707.721369/2015-11 ), bem como para deferir a expedição de CPEN, em favor da
impetrante, relativamente ao débito tratado nesta decisão.
Sentença de 26/0716 (fls. 135 a 138 do PAJ) decidiu nos seguintes termos:
(...)
Apelação recebida aguarda julgamento segundo análise recente proferida em fls.
183/184 do PAJ.
Já o contencioso administrativo em trâmite (vide impugnação às fls. 143 a 148,
manifestação às fls. 233 a 238, recurso voluntário às fls. 295 a 315, Resolução do CARF
às fls. 423 a 436 e demais peças instrutórias), envolve as justificativas contábeis de fato
para que tal retificação tenha respaldo, incluindo ai a verificação da escrituração do
contribuinte, ECF e/ou ECD bem como demais documentos e explicações já acostadas.
Do Parecer Normativo no 07/14 e da conclusão
Referido Parecer trata da concomitância entre processo administrativo fiscal e o
processo judicial. Em sua conclusão final, item 21.b. assim dispõe:
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

21. Por todo o exposto, conclui-se que:
...
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à matéria distinta;
Assim, por tudo acima exposto, em resposta ao quesito (i) é de se informar quanto à
CSLL do mês de maio de 2015, que NÃO vislumbrou-se concomitância entre este
processo administrativo fiscal e o processo judicial acompanhado pelo PAJ no
18470.720722/2016-89, à luz do que dispõe o Parecer Normativo no 07/14.

Constatada a inexistência de concomitância passo a análise do mérito.

3) DOS DÉBITOS RELATIVOS À CSLL DE AGOSTO DE 2014 E IRPJ DE SETEMBRO DE
2014
Antes de passar ao resultado da diligência é importante ressaltar que a Delegacia
de Maiores Contribuintes da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro – DEMAC/RJO/DIRA,
ao apresentar o relatório de fls. 509/516, destaca que:

Esta informação irá se ater ao escopo de trabalho da Malha DCTF, que se
restringe à análise de conformidade entre aos valores apurados nas DCTF
apresentadas e os valores correspondentes apurados nas DIPJ/ ECF –
Escrituração Contábil Fiscal dos anos calendários em questão, conforme critérios
estabelecidos pela Norma de Execução Conjunta CODAC-COFIS n° 3 de 19 de
dezembro de 2013.

Logo em seguida concorda com procedência das alegações da Recorrente
relativamente ao débito de CSLL relativo ao mês de agosto de 2014, nos seguintes termos:

Assim, no que se refere ao Débito de CSLL, código 2484, do período de apuração de
agosto de 2014, considerando que o valor informado em sua ECF a título de “CSLL
Devida em Meses Anteriores” no total de R$ 11.290.798,10 é consistente com o
somatório dos valores efetivamente apurados e recolhidos nos meses anteriores sob
mesmo título, entendemos que o valor apurado na ECF como CSLL A PAGAR daria
suporte a retificação pretendida.

Todavia, em relação ao débito de IRPJ o relatório de diligência apontou
inconsistências entre a ECF, bem como impossibilidade de aceitação das alterações promovidas
na composição do crédito em razão da perda da espontaneidade, nos seguintes termos:
Assim , no que se refere ao Débito de IRPJ, código 2362, referente a setembro de
2014 destacamos as seguintes inconsistências apuradas na Escrituração Contábil
Fiscal – ECF reiteradamente apresentada para ano calendário de 2014: a) o valor
informado como dedução nas quatro ECF apresentadas a título de “Imposto de
Renda Devido em Meses Anteriores” no valor total informado de R$ 34.633.144,73, é
maior que o somatório dos efetivos valores apurados e recolhidos nos meses
anteriores que totaliza R$ 33.439.257,78, indicando uma dedução feita a maior em R$
1.193.886,95. E ainda b) contrariamente ao informado também em sua ECF,
constatou-se em consulta as DIRF em que o contribuinte figura como beneficiário de
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

retenções de IRPJ no ano calendário de 2014 não haver para o mês de setembro
retenções de IRRF efetivadas no valor informado de R$ 234.573.13, mas apenas no
valor de R$ 4.918,58, ambas as inconsistências se corrigidas aumentariam
consideravelmente o IRPJ A PAGAR apurado por sua ECF e ratificariam não existir
a conformidade necessária entre os valores informados.
(...)
Vale ressaltar que em setembro de 2014, além das inconsistências acima indicadas,
que são suficientes para não aceitação da referida escrituração como suporte para
alteração pretendida, também houve alterações na composição do crédito indicado
para extinção do débito em questão, além do fato de que até o momento não ter sido
admitida a apresentação de declaração retificadora, transmitida em 21/07/2016, que
passaria a ser a primeira DCTF Retificadora, entre as 10 transmitidas, caso a ECF
não incorresse nas inconsistências acima referidas, a aparentemente apresentar
conformidade de apuração do IRPJ A PAGAR de R$ 4.998.809,40, no entanto, vale
ressaltar ainda que esta declaração retificadora não foi admitida nos autos por ter
sido apresentada sem espontaneidade, conforme Ementa do Acórdão 16-87.146 – 5a
Turma da DRJ/SPO de 24 de abril, fls. 274, abaixo transcrita

Em sua manifestação às fls. 522/539 ressalta que a autoridade fiscal adentrou na
análise de supostos equívocos nas informações constantes da ECF transmitida para o período e
concluiu que se as inconsistências fossem corrigidas consequentemente o valor do IRPJ a pagar
aumentaria. Alega que, no entanto, o critério para análise do pedido de homologação de DCTF
retificadora deve ser nada mais do que o confronto de tais declarações com as demais obrigações
acessórias
Corretas as alegações da Recorrente. De fato, o critério utilizado pela autoridade
fiscal por ocasião da resposta à diligência solicitada pela DRF foi o confronto de tais declarações
com as demais obrigações acessórias entregues pelos contribuintes – ECF, conforme se verifica
pelo trecho abaixo transcrito.

5. (...) Todavia, em relação ao tributo CSLL verificamos que valores declarados em
DCTF retificadora retida em Malha DCTF não estão de acordo com valores
declarados na ECF para o ano-calendário de 2014, não justificando a diminuição
expressiva de valores declarados como devidos na DCTF retificadora, para este tributo.
6. Para o período de apuração de setembro de 2014, verificamos que valores
declarados em DCTF retificadora retida em Malha DCTF, referente ao tributo
IRPJ, não estão de acordo com valores constantes declarados na ECF para o ano-
calendário de 2014, não justificando a diminuição expressiva de valores declarados
como devidos na DCTF retificadora, para este tributo.

6. O contribuinte protocolizou para o débito de CSLL do Período de Apuração (P.A.) de
agosto de 2014 o valor de R$1.578.169,88 na DCTF original/cancelada n°
100.2014.2014.1871077908 e o valor de R$1.582.866,21 na DCTF retificadora/ativa n°
100.2014.2018.1841755126. Para a CSLL deste P.A. o contribuinte inseriu o valor de
R$1.582.866,21 na ECF retificadora/ativa (Ficha N660 – Linha 18 – CSLL a
Pagar) refletindo o mesmo valor da DCTF retificadora/ativa.
7. O contribuinte protocolizou para o débito de IRPJ do Período de Apuração (P.A.) de
setembro de 2014 o valor de R$5.264.266,33 na DCTF original/cancelada n°
100.2014.2014.1841202933 e o valor de R$4.998.809,38 na DCTF retificadora/ativa n°
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

100.2014.2018.1841756488. Para o IRPJ deste P.A. o contribuinte protocolizou o
valor de R$4.998.809,38 na ECF retificadora/ativa (Ficha N620 – Linha 26 – IR a
Pagar) refletindo o mesmo valor da DCTF retificadora/ativa. (grifamos)

A decisão recorrida, por sua vez, embora tenha determinado a diligência, não faz
qualquer menção às conclusões da autoridade fiscal no relatório de diligência. Ao invés disso,
justifica a manutenção do lançamento sob o fundamento de que a contribuinte não teria trazido
documentos hábeis a comprovar a admissibilidade das retificações pretendidas, conforme se
verifica pelo trecho abaixo transcrito:

Em sua defesa, a impugnante alegou que as reduções pretendidas devem-se a revisão
dos balancetes mensais nos meses anteriores (até agosto para o IRPJ de 09/14 e até
julho para a CSLL de 8/14), apontando como comprovação demonstrativos ("VIDE
Sheet") integrantes do documento nominado "Anexo I" (constante dos autos em arquivo
não paginável).
Contudo, além de a ECF de fato não convalidar as reduções pretendidas, conforme
verificado pela autoridade fiscal, o Anexo I apresentado consiste em planilhas
elaboradas pelo próprio contribuinte, não fazendo prova a seu favor.
Destaque-se que a interessada teve oportunidade para apresentar não somente a ECF
(escrituração fiscal), como também a ECD (escrituração contábil), o que não foi feito.
Assim, não tendo a interessada acrescentado aos autos argumentos ou documentos
hábeis a comprovar a admissibilidade das retificações de débitos pretendidas, as DCTF
retificadoras relativas a 2014 e objeto de malha fiscal não podem ser aceitas.

O despacho decisório deixou de homologar as demais, em razão de
inconsistência dos valores declarados e constantes da ECF ou por falta da ECF. Ou seja, o
critério utilizado para confirmação das informações foi, indubitavelmente, o cruzamento das
informações constantes da DCTFs retificadoras e as informações contábeis/fiscais. Aceitar que
outros critérios fossem considerados no acórdão proferido seria admitir uma inovação do
despacho decisório. Nesse mesmo sentido, também merecem destaque os seguintes julgados do
CARF:

DESPACHO DECISÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), aprecia-se a legalidade ou não do despacho
decisório, sendo vedado ao órgão julgador trazer nova fundamentação legal que
não constava no despacho original. Deve-se anular a decisão de primeira instância
para a realização de novo julgamento adstrita aos fundamentos trazidos no despacho
decisório que decidiu pela homologação parcial do pedido de compensação.
Recurso voluntário Parcialmente Provido. (Acórdão no. 3201-003.033, Relator
Conselheiro Winderley Morais Pereira, publicado em 21/08/2017.)

DESPACHO DECISÓRIO. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS PELA
DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa não pode inovar o ato administrativo tributário em
julgamento, alterando os critérios jurídicos que o nortearam. (Acórdão no. 3201-
002.165, Relator Carlos Alberto Nascimento e Silva Pinto, publicado em 13/06/2016.)

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.721369/2015-11

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO DA DRJ. INOVAÇÃO NA
MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DECLARADA DE-
OFÍCIO.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, não pode inovar nos
fundamentos do despacho decisório, alterando a motivação da o não-reconhecimento
do direito ao crédito. Nulidade declarada de-ofício.(Acórdão no. 3802-004.297, Relator
Solon Sehn, publicado em 22/04/2015.)

4) DOS VALORES RELATIVOS À CSLL DE MAIO DE 2015

Superada a questão de eventual concomitância relativamente ao débitos de CSLL
relativos ao mês de maio de 2015, verifica-se que o resultado da diligência confirma as alegações
da Recorrente. Confira-se:

Assim, no que se refere ao Débito de CSLL, código 2484, referente a maio de 2015,
considerando que o valor informado em sua ECF a título de “CSLL Devida em Meses
Anteriores” no total de R$ 14.134.473,92 é consistente com o somatório dos valores
efetivamente apurados e recolhidos nos meses anteriores sob mesmo título,
entendemos que o valor apurado na ECF como CSLL A PAGAR daria suporte a
retificação pretendida.

5) CONCLUSÃO
Em face do exposto, douprovimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital